Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-76.2024.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-76.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JARDEL PACHECO DOS SANTOS - CPF: 928.744.952-04 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MARTINS - CPF: 704.632.481-63 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IJAERCIO ALVES GOMES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA. ÓLEO DIESEL S500. ART. 56, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.605/98. PRELIMINARES DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DANO CONCRETO E DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002137-76.2024.8.11.0013, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, em razão do transporte irregular de aproximadamente 1.850 a 2.000 litros de óleo diesel S500, acondicionado em recipientes inadequados na carroceria de caminhonete, sem observância das normas regulamentares aplicáveis. As defesas suscitam preliminares de nulidade, postulam a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente e da ausência
de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa de Acordo de Não Persecução Penal; (
ii
) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (
iii
) determinar se o transporte irregular de óleo diesel S500 configura o delito previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, independentemente da demonstração de dano concreto ao meio ambiente; e (
iv
) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada aos apelantes.

III. Razões de decidir:

1.
A admissão de policiais rodoviários federais na condição de testemunhas do juízo encontra respaldo no art. 209 do CPP, inexistindo nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como ausente demonstração concreta de prejuízo.
2.
O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo automático do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma motivada, a suficiência e a necessidade da medida, sendo legítima a negativa fundada na reiteração criminosa do apelante.
3.
Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condena os acusados exatamente pelo tipo penal descrito na denúncia, isto é, pelo art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98.
4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais elementos probatórios que demonstram o transporte irregular de expressiva quantidade de óleo diesel S500 em desacordo com a regulamentação da ANTT.
5.
O delito previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98 possui natureza de crime formal e de perigo abstrato, consumando-se com o simples transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais ou regulamentares, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto ao meio ambiente ou à saúde pública.
6.
A
aferição da tipicidade prescinde de demonstração pericial acerca da nocividade da substância quando o produto estiver submetido a controle normativo específico e classificado como perigoso pela regulamentação pertinente.
7.
O dolo genérico evidencia-se pela consciência e voluntariedade dos apelantes em transportar grande quantidade de combustível inflamável em condições manifestamente irregulares, sem observância das cautelas legais mínimas exigidas.
8.
A participação do corréu responsável pela condução do veículo não se revela acessória nem de menor importância, pois sua atuação foi indispensável à concretização do transporte irregular da carga perigosa.
9.
A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada na elevada quantidade de combustível transportado irregularmente, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar o redimensionamento da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
O crime previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o transporte irregular de substância perigosa, independentemente da demonstração de dano ambiental concreto.

A oitiva de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do CPP, não configura nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo automático do investigado, sendo legítima a recusa ministerial motivada nas peculiaridades do caso concreto.

O transporte de combustível inflamável em desacordo com as normas regulamentares evidencia o dolo genérico necessário à configuração do delito ambiental.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 29 e 59 do CP;
arts
. 28-A, § 14, 209 e 386, inciso VII, do CPP;
arts
. 15, inciso II, alíneas “a” e “i”, e 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98; art. 225 da CF/88; Resolução n. 5.998/2022 da ANTT.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 185.913/DF. STJ – REsp n. 1.439.150/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 05/10/2017;
AgRg
no REsp n. 1.948.350/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Quinta Turma, j. em 09/11/2021;
AgRg
no RHC n. 152.756/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/09/2021;
AgRg
no RHC n. 130.587/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por MANOEL DOS SANTOS MARTINS e JARDEL PACHECO DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002137-76.2024.8.11.0013, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, conforme Id. 359492950.

Consta da exordial acusatória que, no dia 14/02/2024, por volta das 20h35min, na BR-174, Km 292, os apelantes teriam transportado e abandonado substância tóxica, perigosa ou nociva, consistente em aproximadamente 1.850 a 2.000 litros de óleo diesel S500, em desacordo com as exigências legais e regulamentares.

Narra
, ainda, que o combustível estava acondicionado em contêineres de grande capacidade, transportados na carroceria de uma caminhonete Ford/F-4000, de propriedade de Manoel e conduzida por Jardel.

Recebida a denúncia, sobreveio a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e os interrogatórios dos acusados. Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus nas sanções do art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98.

Em suas razões recursais
MANOEL DOS SANTOS MARTINS
sustenta, preliminarmente, a nulidade da oitiva de testemunhas ministeriais arroladas extemporaneamente, ao argumento de preclusão e ofensa à paridade de armas.

No mérito alega, em síntese, a ausência de comprovação da potencialidade lesiva da substância transportada e da efetiva exposição do meio ambiente a risco concreto, aduzindo ser indispensável laudo pericial apto a demonstrar a natureza tóxica, perigosa ou nociva do produto.

Afirma, ainda, a atipicidade da conduta, por ausência de demonstração de dano ambiental ou de perigo concreto, bem como a inexistência de dolo.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. Ao final, postula a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ou, alternativamente, a redução da reprimenda.

Por sua vez,
JARDEL PACHECO DOS SANTOS
, em suas razões recursais (Id. 364596867)
suscita, preliminarmente, nulidade pela ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP; nulidade da oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo, posteriormente inquiridas como testemunhas do juízo; e violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a produção de prova judicial autônoma sob o crivo do contraditório.

Aduz, também, ausência de individualização da conduta entre os corréus, asseverando que exercia mera função de motorista contratado, sem domínio do fato ou conhecimento acerca das irregularidades relacionadas ao transporte do combustível. Subsidiariamente, requer a redução da pena, ao argumento de menor participação nos fatos e de equívocos na dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença condenatória (Ids. 359492958 e 369059869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 372073433, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

DO RECURSO DE MANOEL DOS SANTOS MARTINS.

Conforme relatado, MANOEL DOS SANTOS MARTINS pretende a reforma da sentença condenatória ao sustentar, preliminarmente, a nulidade da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público e, no mérito, a atipicidade da conduta, a ausência de dolo e a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

A preliminar não procede.

A admissão e a oitiva dos policiais rodoviários federais na condição de testemunhas do juízo encontram amparo no art. 209 do Código de Processo Penal, que confere ao magistrado a prerrogativa de determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento da verdade dos fatos. Nesse contexto, não se verifica afronta à paridade de armas nem ao sistema acusatório, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Superada a questão preliminar, o recurso não comporta acolhimento no mérito.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigativa e, especialmente, pelo Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2024.165975-A01, o qual confirmou o transporte irregular de aproximadamente 1.850 a 2.000 litros de óleo diesel S500. Consta dos autos que o combustível estava acondicionado em recipientes inadequados, posicionados na carroceria de uma caminhonete Ford/F-4000, sem a sinalização exigida para produto perigoso e em desacordo com as normas regulamentares aplicáveis, notadamente a Resolução n. 5.998/2022 da ANTT.

A autoria, por sua vez, também emerge segura do conjunto probatório.

Embora o apelante não estivesse presente no momento da abordagem, sob a alegação de que se encontrava doente, os elementos coligidos aos autos evidenciam sua participação direta na empreitada criminosa. Em sede policial, suas declarações, posteriormente corroboradas pelo acervo probatório judicializado, revelam que era o proprietário do veículo utilizado no transporte,
e
que contratou o corréu JARDEL PACHECO DOS SANTOS para a realização do frete e que tinha conhecimento de que o automóvel não possuía os equipamentos de segurança indispensáveis ao transporte regular de combustível.

Nesse contexto, não prospera a tese de atipicidade.

O delito previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal e de perigo abstrato, de modo que sua consumação prescinde da comprovação de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde humana. Basta, para a configuração do tipo penal, a conduta de transportar substância tóxica, perigosa ou nociva em desacordo com as exigências legais ou regulamentares, exatamente como verificado na hipótese dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 56 da Lei n. 9.605/1998, firmou orientação no sentido de que o delito nele previsto possui natureza de crime formal e de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação não depende da demonstração de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde pública, sendo suficiente a prática da conduta em desacordo com as exigências legais e regulamentares. Do mesmo modo, consolidou-se o entendimento de que, tratando-se de substância expressamente submetida a controle normativo e a transporte especial, a aferição da tipicidade prescinde da demonstração de resultado naturalístico lesivo, bastando a comprovação do transporte irregular de produto perigoso.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS TÓXICOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS.
ART.
56, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. LEI PENAL EM
BRANCO.
RESOLUÇÃO DA ANTT N. 420/2004. NORMA DE INTEGRAÇÃO. BEM JURÍDICO
TUTELADO.
MEIO AMBIENTE E INCOLUMIDADE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei
n .
9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (Decreto n. 96 .044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, constituem a referida norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo transporte rodoviário é considerado perigoso. 2. Por outro lado, a conduta ilícita prevista no
art
.
56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é de perigo abstrato.
Não é exigível, pois, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem produz, processa, embala, importa, exporta, comercializa, fornece, transporta, armazena, guarda, tem em depósito ou usa produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus
regulamentos.
3. Embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode a dogmática penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, assim entendidos, na dicção de Claus
Roxin
, como "interesses humanos necessitados de proteção penal", qual a proteção ao meio ambiente e à incolumidade pública. Não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos para a punição de condutas que representam potencial produção de danos ao ecossistema e, por consequência, a pessoas indeterminadas.
4 .
O
eventus

periculi
, advindo da prática de quem incorre em uma das condutas previstas no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998, portanto,
é presumido e, por conseguinte, prescinde da realização de perícia para comprovar a nocividade da substância ou produto, bastando, para tanto, que o "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva para a saúde humana ou o meio ambiente" esteja declinado
ex
lege, ou seja, no caso, que esteja elencado na Resolução
n .
420/04 da ANTT.
5. Recurso especial conhecido e provido, para restabelecer a condenação dos recorridos e determinar ao Tribunal de origem que reexamine a apelação defensiva, partindo da premissa de que a mera ausência de prova pericial não constitui óbice à manutenção do édito condenatório.

(STJ - REsp: 1439150 RS 2014/0047232-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)
(grifo meus).

O precedente acima ajusta-se integralmente à hipótese dos autos, na qual restou demonstrado o transporte irregular de expressiva quantidade de óleo diesel S500, acondicionado de forma inadequada, sem a
sinalização exigida e em desacordo com a regulamentação aplicável, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a ausência de dano ambiental efetivamente consumado.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de ausência de dolo.

Na espécie, o dolo é genérico e evidencia-se pela consciência e voluntariedade de transportar produto perigoso em condições manifestamente irregulares. A expressiva quantidade de combustível transportado, a forma precária de acondicionamento e a ciência do apelante acerca da ausência dos requisitos legais de segurança demonstram, de modo suficiente, que ele concorreu conscientemente para a prática delitiva, nos termos do art. 29 do Código Penal. Sua ausência física no local da abordagem, por si só, não afasta a responsabilidade penal, diante da comprovada contribuição causal para o fato.

Desse modo, o acervo probatório mostra-se coeso e harmônico, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à dosimetria da pena, não se constata ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar reparo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, considerada a elevada quantidade de óleo diesel transportado de forma irregular. Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 15, inciso II, alíneas “a” e “i”, da Lei n. 9.605/98, bem como a atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, nos exatos termos da sentença, sem qualquer mácula a ser sanada.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a condenação ou de justificar o redimensionamento da reprimenda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por MANOEL DOS SANTOS MARTINS.

DO RECURSO DE
J
ARDEL PACHECO DOS SANTOS
.

Conforme relatado, JARDEL PACHECO DOS SANTOS busca a reforma da sentença condenatória, ao sustentar, preliminarmente, nulidade pela ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa de Acordo de Não Persecução Penal, nulidade decorrente da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente e violação ao princípio da correlação. No mérito, alega insuficiência probatória, ausência de individualização da conduta, inexistência de dolo e, subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena.

As preliminares não prosperam.

No tocante à alegada nulidade pela ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para revisão da negativa de Acordo de Não Persecução Penal, não assiste razão à defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 185.913/DF, firmou entendimento no sentido de que compete ao membro do Ministério Público, de forma motivada e no exercício de seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo dos controles jurisdicional e interno.

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o ANPP não constitui direito subjetivo automático do investigado, podendo ser proposto conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que reputado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Nesse sentido:
AgRg
no REsp n. 1.948.350/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021,
DJe
17/11/2021;
AgRg
no RHC n. 152.756/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021;
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.816.322/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 13/04/2021,
DJe
22/04/2021;
AgRg
no RHC n. 130.587/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020,
DJe
23/11/2020; RHC n. 154.937/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, publicado em 19/11/2021; HC n. 701.443/MS, decisão
monocrática, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/11/2021, publicado em 05/11/2021.

É certo, ainda, que o art. 28-A, § 14, do CPP assegura a possibilidade de revisão interna da recusa ministerial. Todavia, o controle judicial, nessa seara, não autoriza a substituição do juízo técnico-jurídico do órgão acusador, sobretudo quando a negativa se apresenta concreta, individualizada e devidamente fundamentada.

Na hipótese, a recusa ministerial não se apoiou em motivação genérica ou automática, mas na reiteração criminosa do apelante, que já respondia por outro crime ambiental nos autos do Processo n. 1001221-42.2024.8.11.0013, circunstância apta a afastar os requisitos subjetivos de suficiência e necessidade previstos no art. 28-A do CPP.

Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade concreta ou de recusa desprovida de fundamentação, não há nulidade a ser reconhecida em razão da falta de remessa dos autos à instância revisora ministerial.

Também não procede a alegação de nulidade em razão da oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente. A admissão dos policiais rodoviários federais na condição de testemunhas do juízo encontra respaldo no art. 209 do Código de Processo Penal, que confere ao magistrado poder instrutório residual para determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa, que participou do ato e teve plena oportunidade de formular perguntas, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente improcede a tese de violação ao princípio da correlação. Embora a defesa sustente que a condenação teria ocorrido com base no caput do art. 56 da Lei n. 9.605/98, em divergência com a denúncia, verifica-se que o dispositivo da sentença condenou expressamente o apelante nas sanções do art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, em plena consonância com a imputação descrita na exordial acusatória.

Superadas as questões preliminares,
passo para análise d
o mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, boletim de ocorrência, laudos e demais elementos probatórios constantes dos autos, com destaque para o
Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2024.165975-A01, que atestou o transporte irregular de aproximadamente 1.850 a 2.000 litros de óleo diesel S500. Consta, ainda, que o combustível era transportado em recipientes inadequados, acondicionados na carroceria de uma caminhonete Ford/F-4000, sem a devida sinalização de produto perigoso e em desacordo com as exigências legais e regulamentares pertinentes.

A autoria delitiva também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório judicializado, não havendo condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao contrário, as provas produzidas sob o crivo do contraditório confirmam que o apelante conduzia o veículo utilizado no transporte da substância perigosa e que havia sido contratado por MANOEL DOS SANTOS MARTINS para realizar o frete.

A alegação de ausência de individualização da conduta igualmente não merece acolhimento.

Embora o recorrente sustente que exercia mera função de motorista contratado, sua atuação foi indispensável para a concretização do transporte irregular da carga, aderindo voluntariamente à empreitada criminosa. Nos termos do art. 29 do Código Penal, responde pelo crime aquele que, de qualquer modo, concorre para a sua prática, na medida de sua culpabilidade. Nesse contexto, o fato de o apelante não ser o proprietário da carga ou o organizador da operação não afasta sua responsabilidade penal.

Além disso, as irregularidades do transporte eram objetivamente perceptíveis. O próprio apelante admitiu não possuir curso específico para o transporte de produtos perigosos, tampouco o veículo apresentava a sinalização e os equipamentos exigidos para esse tipo de atividade. A expressiva quantidade de combustível transportado e a forma inadequada de acondicionamento evidenciam que não se tratava de situação dissimulada ou de difícil percepção.

Quanto à alegação de ausência de dolo e de atipicidade da conduta, cumpre consignar que a matéria já foi examinada nas razões do recurso interposto por MANOEL DOS SANTOS MARTINS, ocasião em que se assentou que o delito previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98 configura crime formal e de
perigo abstrato, de modo que, para a sua consumação, basta o transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais e regulamentares.

A mesma conclusão aplica-se integralmente à conduta de JARDEL PACHECO DOS SANTOS, pois consideradas as circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos, ficou evidenciado que ele conduzia o veículo utilizado no transporte irregular de expressiva quantidade de óleo diesel, acondicionado de forma inadequada e em desacordo com a regulamentação pertinente, circunstâncias suficientes para a subsunção da conduta ao tipo penal, independentemente da ocorrência de dano concreto.

Com efeito, o delito previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/98 é crime formal e de perigo abstrato, de modo que sua consumação prescinde da demonstração de dano efetivo ao meio ambiente, bastando o transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais ou regulamentares. Na hipótese, o dolo é genérico e se evidencia pela conduta consciente de realizar o transporte irregular de grande quantidade de combustível inflamável, sem observância das cautelas mínimas exigidas pela legislação de regência.

De igual modo, a alegação de que o apelante não teria abandonado o veículo, mas apenas se ausentado para buscar documentos em hotel próximo, não descaracteriza a tipicidade da conduta. Isso porque a configuração do delito, no caso, já se perfectibilizara com o transporte irregular da substância perigosa, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, a justificativa apresentada para o seu afastamento momentâneo.

Também não há falar em participação de menor importância. O apelante exerceu papel essencial na execução do delito, pois viabilizou materialmente o deslocamento da carga irregular, não sendo possível reconhecer atuação acessória ou secundária a ponto de ensejar a incidência da causa de diminuição.

No tocante à dosimetria da pena, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade apta a autorizar reparo. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se devidamente fundamentada no expressivo volume de combustível transportado irregularmente, circunstância que eleva a reprovabilidade concreta da conduta. As demais balizas utilizadas na fixação da reprimenda, bem como o regime estabelecido, mostram-se proporcionais e compatíveis com a gravidade do fato.

Desse modo, o conjunto probatório é seguro e harmônico, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante tais fundamentos, nego provimento ao recurso interposto por JARDEL PACHECO DOS SANTOS.

A solução condenatória, tal como prolatada, harmoniza-se com os vetores constitucionais que regem a persecução penal e a tutela dos bens jurídicos fundamentais. Isso porque a responsabilidade penal dos apelantes foi reconhecida com fundamento em prova idônea, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal, sem perder de vista a necessária proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição da República.

Além disso, a resposta penal aplicada mostra-se compatível com os postulados da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na espécie, conforme a sentença condenatória, ambos os réus foram apenados de forma idêntica pela prática do crime previsto no art. 56, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.605/98, sendo imposta a MANOEL DOS SANTOS MARTINS e a JARDEL PACHECO DOS SANTOS a pena definitiva de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, fixado, para ambos, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, foi decretado o perdimento do veículo Ford/F-4000, placa KCA1E48, utilizado no transporte irregular do combustível.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Criminal interpostos por MANOEL DOS SANTOS MARTINS e JARDEL PACHECO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026